Tribunal: TJSP
Processo: 1003955-09.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Competência recursal – Pretendida a concessão de benefício previdenciário, e não infortunístico, junto a juízo monocrático também detentor de competência federal para ações previdenciárias – Matéria afeta à apreciação da Justiça Federal – Inteligência do art. 109, I e §§ 3o e 4o da Constituição Federal – Remessa determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003955-09.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
MARCOS ALEANDRO DA SILVA SANTANA, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003955-09.2019.8.26.0664 -Voto no 19.154 (dcm)
2
APELAÇÃO no 1003955-09.2019.8.26.0664.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
APELANTE: MARCOS ALEANDRO DA SILVA SANTANA.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
MAGISTRADO(A): Dr(a) REINALDO MOURA DE SOUZA.
VOTO: 19.154
ACÓRDÃO
Competência recursal Pretendida a concessão de benefício
previdenciário, e não infortunístico, junto a juízo monocrático
também detentor de competência federal para ações
previdenciárias
Matéria afeta à apreciação da Justiça
Federal
Inteligência do art. 109, I e §§ 3o e 4o da
Constituição Federal Remessa determinada.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que negou ao autor o
auxílio-acidente previdenciário, cujo relatório se adota; pugna pela procedência da
demanda, por entender presentes os requisitos autorizadores da concessão da benesse.
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria Geral
de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo n. 354/04 - PGJ -
CGMP.
É o relatório.
O tema dos autos envolve a discussão acerca da presença ou não
dos requisitos autorizadores da concessão de auxílio-acidente previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003955-09.2019.8.26.0664 -Voto no 19.154 (dcm)
3
O autor narra na inicial, genericamente, ter sofrido acidente de
trânsito, provocador de lesões no membro inferior esquerdo, que reduzem a sua
capacidade laboral. Requereu expressamente a concessão de auxílio-acidente
previdenciário em razão de acidente de qualquer natureza (fls. 3).
Anote-se que o benefício requerido e indeferido na via
administrativa foi B36, ou seja, auxílio-acidente previdenciário (fls. 120).
Não há qualquer alegação de que a incapacidade laboral é
decorrente de acidente do trabalho, ou sequer indícios, no caderno processual, de que
ela tem origem em infortúnio típico ou de trajeto.
Com efeito, não houve a emissão de CAT ou qualquer discussão
a respeito do nexo de causalidade, o que se discute, além da incapacitação, é a presença
ou não dos requisitos legais específicos à concessão de benefícios de natureza
previdenciária.
Evidente, assim, que não se trata de discussão pela concessão de
benefício acidentário. Esta a razão pela qual, com a devida licença, falece competência
à Justiça Comum Estadual, e desta Colenda Câmara, para apreciação do apelo.
Diante desse quadro, não se tratando de benefício de cunho
acidentário, cuja competência é da Justiça Estadual na forma do disposto no artigo 109
da Constituição Federal, a competência recursal para a apreciação da matéria é da
Justiça Federal, consoante às disposições dos artigos 108, II, 109, I e parágrafos 3o e 4o,
da Constituição Federal.
Na espécie, como a Comarca de Votuporanga não é sede de vara
de Juízo Federal, a ação, em primeiro grau, foi distribuída perante a Justiça Estadual, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003955-09.2019.8.26.0664 -Voto no 19.154 (dcm)
4
foro do domicílio da segurada, nos termos do art. 109, § 3o, da Constituição Federal.
Todavia, o recurso cabível, na hipótese do precitado dispositivo,
será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro
grau, conforme estabelecido no art. 109, § 4o, da CF.
Assim, no caso em análise, em se tratando de recurso interposto
contra decisão proferida em ação em que se objetiva a concessão de benefício
previdenciário, proposta contra o INSS, a competência para processamento e
julgamento do recurso é do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos termos do
art. 109, I, e § 4o, da CF.
Ante o exposto, nos termos supra, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE do recurso, determinando a remessa dos autos à Colenda Justiça Federal de
Segundo Grau.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)